Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746368-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA, RITA APARECIDA DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (autor), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0726853-64.2022.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de adoção de medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do representante legal da executada, nos seguintes termos (ID 252060065): “É certo que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do requerido. (...)” Em suas razões recursais (ID 77598449), argumenta que a medida executiva atípica requerida — suspensão da CNH da executada — encontra respaldo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo legítima diante da ausência de bens penhoráveis e da frustração das diligências típicas de execução. Pontua que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos relevantes trazidos aos autos, contrariando o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a medida proposta é proporcional, reversível e não viola o direito de locomoção, pois não impede o deslocamento por outros meios. Assevera que há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecendo a legitimidade de medidas executivas atípicas, inclusive a suspensão da CNH, como forma de estimular o cumprimento da obrigação. Em cautelar, requer o efeito suspensivo do agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com a suspensão da CNH do representante legal da parte executada. Preparo ao ID 77621470. É o breve relatório. Decido. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n°1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Observada a controvérsia e a afetação da matéria, não se observa a possibilidade jurídica da antecipação da tutela recursal. Ausente o perigo na demora, eis que o feito originário se encontra sobrestado. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora